Tribunal: TJES
Processo: 0009289-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009289-81.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA ROCHA
APELADO: HILARY JULHA LUCIANO CRULHE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
0009289-81.2022.8.08.0035

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
FERNANDA OLIVEIRA ROCHA

APELADA:
HILARY JULHA LUCIANO CRULHE

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. INÉRCIA DA QUERELANTE. ABANDONO DA CAUSA. PEREMPÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime, referente a suposto delito previsto no art. 140 do CP, e reconheceu a decadência. Em sede recursal, restaram infrutíferas as tentativas de intimação da querelada para contrarrazões. A querelante foi intimada por duas vezes para fornecer o endereço atualizado da ré, porém não foi localizada, resultando na paralisação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de localização da querelante para promover o andamento do feito configura abandono de causa ensejador da perempção em ação penal de iniciativa privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações penais privadas, a querelante figura como maior interessada na prestação jurisdicional, possuindo o dever processual de manter seu próprio endereço atualizado e colaborar para o impulsionamento processual.

A inércia da querelante em promover o andamento do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias acarreta a perempção, nos termos do art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal.

A perempção é matéria de ordem pública e causa de extinção da punibilidade, cuja análise deve preceder ao exame do próprio mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso julgado prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício, em razão da perempção.

Tese de julgamento:
"Na ação penal de iniciativa privada, a inércia do querelante em fornecer o endereço atualizado da parte contrária, acarretando a paralisação do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias, configura abandono da causa e enseja o reconhecimento da perempção, com a consequente extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 107, IV, e 140;

CPP, art. 3º e art. 60, I;

CPC, art. 98.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela querelante FERNANDA OLIVEIRA ROCHA

diante da sentença que reconheceu a ocorrência da decadência, rejeitou queixa-crime apresentada e declarou extinta a punibilidade de HILARY JULHA LUCIANO CRULHE, com relação a suposta prática do delito previsto no art. 140 do CP.

Em síntese, após o oferecimento da queixa-crime, o Ministério Público opinou pela adequação da inicial aos termos do art. 41 do CPP (fl. 28-v), o que foi determinado pelo juízo (fl. 29). Seguiu-se certidão informando que a querelante não foi localizada no endereço fornecido (fl. 33).

Em 22/05/2023, o juízo de primeiro grau proferiu sentença rejeitando a queixa-crime por inépcia e reconhecendo a decadência (fl. 37).

A querelante compareceu voluntariamente aos autos (fl. 38), manifestando o desejo de recorrer e requerendo a nomeação de defensora dativa, a qual interpôs o presente recurso (fls. 42/49).

As tentativas de intimação da apelada para apresentar contrarrazões restaram infrutíferas (ID 17584379). O Ministério Público apresentou contrarrazões em primeiro grau (ID 17584381).

Instada a fornecer o endereço atualizado da querelada, a querelante novamente não foi localizada (ID 17585337). Diante disso, o
parquet
pugnou pelo reconhecimento da perempção, o que foi inicialmente afastado pelo juízo
a quo
, que determinou nova diligência (ID 17585340), também sem êxito (ID 17585343).

Após nova reiteração do MP pela perempção, o magistrado de origem manteve o afastamento do instituto e determinou a remessa dos autos a este Colegiado (ID 17585350).

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela anulação do feito para viabilizar a intimação da querelada para contrarrazões (ID 18264170).

É o relatório. Decido.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a querelante foi assistida ao longo de todo o processo pela Defensoria Pública e, posteriormente, por advogada dativa nomeada pelo juízo (fl. 39). Tal circunstância faz presumir a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

Quanto ao requerimento do Ministério Público (ID 18264170), não obstante o
parquet
apresentar pedido pela anulação do feito para possibilitar a intimação da querelada, observa-se que o andamento processual revela um obstáculo intransponível causado pela inércia da parte autora.

Conforme consta dos autos, já houve tentativa de intimação da querelada pelo único meio possível informado na inicial (números de telefones), a qual restou infrutífera (ID 17584379).

Diante disso, a querelante foi intimada por duas vezes para fornecer o paradeiro da ré, tanto no endereço da inicial quanto no indicado na apelação, mas não foi encontrada em nenhum deles (IDs 17585334 e 17585335).

É cediço que a querelante, como parte interessada na prestação jurisdicional por se tratar de ação penal privada, possui o dever processual de manter seu próprio endereço atualizado. A cooperação das partes é indispensável para a efetivação da tutela jurisdicional e para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa da parte adversa.

Ademais, nota-se que o Ministério Público, embora atue como
custos legis
, também deixou de diligenciar endereços atualizados das partes por meio dos sistemas conveniados ao juízo, o que poderia ter evitado a paralisação do feito.

Ressalte-se que, nas ações penais privadas, a inércia do querelante em promover o andamento do feito por prazo superior a 30 (trinta) dias acarreta a perempção, nos termos do art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso em tela, a impossibilidade de localização da querelante para dar prosseguimento ao feito (fornecendo o endereço da querelada) configura o abandono da causa.

Sendo a perempção matéria de ordem pública e causa de extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP), sua análise precede ao mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pela ocorrência da
PEREMPÇÃO
, com fulcro no art. 60, I, do CPP, combinado com o art. 107, IV, do Código Penal. Sem custas e honorários

Intimem-se as partes.

Promova-se a habilitação nos autos da advogada dativa nomeada à fl. 39.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)